Tribunal: TJMT
Processo: 0031599-36.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELANTE(S):

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

APELADO(S):

MANOEL DE ASSIS E SILVA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Decorrente de Acidente de Trabalho Cumulada com Antecipação de Tutela, manejada por
Manoel de Assis e Silva
em face do
INSS
, que acolheu o pedido formulado na exordial, reconhecendo o direito do Requerente ao benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), até readaptação profissional, bem como o pagamento dos valores não pagos do auxílio-doença por acidente de trabalho, e, a diferença entre o Auxílio-Doença (Espécie 31), e o Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91).
Consignou que, os valores serão apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
De acordo com a sentença, o Requerido INSS, foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 118/124-verso), o INSS aduz, em suma, que não restam dúvidas, que o Autor não faz jus a qualquer benefício do INSS.
Portanto, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 126/132, requerendo o desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 139, entendeu ausente interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, de plano, verifico a
incompetência absoluta desta Corte Julgadora
, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64, do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.
É que, no caso em tela, verifica-se que o Autor ingressou, junto à Justiça Estadual (comarca de Cuiabá), com Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Decorrente de Acidente de Trabalho Cumulada com Antecipação da Tutela em face do INSS, pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho até a sua reabilitação profissional, e o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária, alegando ser portador de doença incapacitante, especificamente
patologia no pulmão, classificada na CID. J94 1 (Fibrotórax), J47 (Bronquectasia), J44 (outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas),
razão pela qual estaria incapacitado para o trabalho.
Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, observo que não há comprovação de que as moléstias que acometem o Autor decorrem de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF,
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.
O laudo pericial oficial foi confeccionado em 25-8-2015 (fls. 102/109), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:
Quesitos e respostas:
1. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrido pelo Autor?
Resposta: Sequela de doença infecciosa – Tuberculose pulmonar.
(...)
5). Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?
Resposta: Apresenta comprometimento do pulmão esquerdo compensado clinicamente com o uso de medicamentos.
6. existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.
(...)
Pois bem.
No laudo pericial acostado às fls. 102/109, consta que o periciando apresenta diagnóstico de sequela de tuberculose pulmonar (fibroatelectasia, doença restritiva pulmonar, insuficiência respiratória crônica), cuja origem, é sequela de doença infecciosa – tuberculose pulmonar, de modo que não há nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade com o trabalho realizado pelo Requerente.
Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.
Como cediço, o INSS é uma Autarquia Federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
“
Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

É certo que o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que não é o caso dos autos (Capital).
Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o,
a
, da Lei no 8.213/91.

Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho.
[Destaquei]

Dessa forma, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 113, §2o, do CPC/73.
Com essas considerações,
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição Federal) declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com baixa na distribuição perante este Tribunal.
P.I.C.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora